Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-19.2020.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003068-19.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARI MIGUEL SCHMIDT - CPF: 283.238.239-87 (APELANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), EDER PEDRO GRAEFF - CPF: 005.717.089-43 (APELANTE), EVANDRO ADELI GRAEFF - CPF: 026.113.269-59 (APELANTE), IONI CRISTIANI GRAEFF MANENTI - CPF: 005.717.169-62 (APELANTE), SILVANO MANENTI - CPF: 019.743.509-24 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT (APELADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DE CAMPOS DE JÚLIO MT (APELADO), PROCURADORA JURÍDICA DE CAMPOS DE JULIO MT (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O mandado de segurança é instrumento
constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, exigindo a comprovação imediata e inequívoca dos fatos alegados, sem necessidade de produção adicional de provas.

2
.
Atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, transferindo o ônus da prova de sua invalidade para quem alega. No caso concreto, os apelantes não demonstraram a invalidade.

3
. Recurso
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ari Miguel Schmidt e outros
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT, nos autos do mandado de segurança no 1003068-19.2020.8.11.0046, impetrado contra o
Município de Campos de Júlio
, que denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída que comprovasse a violação de direito líquido e certo dos impetrantes.

Irresignados, os apelantes alegam, sucintamente, que os autos estavam respaldados com provas suficientes para comprovar que a municipalidade utilizou como base de cálculo do ITBI os valores contidos na declaração de imposto de renda,
em desacordo com a legislação municipal. Argumentam que foram usadas informações fiscais sigilosas, violando o sigilo fiscal, uma vez que o convênio com a Receita Federal permite o uso dessas informações apenas para apuração do ITR.

Defendem que deveria ter sido instaurado um procedimento administrativo para apurar as peculiaridades do imóvel, assegurando a ampla defesa e o contraditório, o que não ocorreu. Em vez disso, a municipalidade emitiu pareceres jurídicos sem avaliar o imóvel ou suas benfeitorias, utilizando indevidamente os valores da declaração de imposto de renda.

Ao final, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo a segurança de modo a determinar que o apelado utilize o valor do negócio jurídico para fins de base de cálculo do ITB
I
(Id. 185065679).

Sem contrarrazões
(Id.
185065682
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, afirmando que o cálculo do tributo deve respeitar o disposto no art. 217 do Código Tributário Municipal, o qual não remete a nenhuma consulta à Receita Federal (Id. 206735160).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto por
Ari Miguel Schmidt e outros
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro/MT, nos autos do mandado de segurança no 1003068-19.2020.8.11.0046, impetrado contra o
Município de Campos de Júlio
, que denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída que comprovasse a violação de direito líquido e certo dos impetrantes.

É amplamente sabido que o mandado de segurança é um instrumento constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, exigindo a comprovação imediata e indiscutível dos fatos alegados, sem a necessidade de produção adicional de provas.

A Constituição da República, no art. 5o, inciso LXIX, dispõe que:

"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Em consonância com esse entendimento, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 2. A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida. [...]”
(
AgInt

EDcl
RMS 54.590⁄RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma,
DJe
03.4.2019).

Ou seja, para a concessão da ordem, é necessário que a situação fática e jurídica esteja completamente comprovada, sem depender de provas a serem produzidas posteriormente.

No caso concreto, a alegação de violação de direito líquido e certo é que o apelado teria cometido constrangimento ilegal ao desconsiderar a legislação municipal e aplicar, para efeitos de tributação do ITBI, a avaliação do imóvel utilizada na Declaração de Imposto de Renda, valendo-se indevidamente de informações sigilosas obtidas na Receita Federal do Brasil.

A área em questão, adquirida pelos apelantes, é uma área rural de matrícula no 12.11
4
, no valor de
R$ 342.284,94 (trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Ao analisar a documentação apresentada, o parecer jurídico emitido pelo Município, sob Id. 185065192, demonstra que, a princípio, a legislação municipal foi seguida sem impedimentos na apuração do valor do imposto. Além disso, foram seguidos os devidos trâmites administrativos, sendo citado no parecer o número do processo administrativo, no 2256/2020.

Desse modo, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o ônus da prova de sua invalidade recai sobre quem alega, o que, neste caso, não foi demonstrado.

De imediato, não é possível constatar violação ao procedimento administrativo. Para tal verificação, seria necessária a dilação probatória, o que é incabível na via eleita, sendo a denegação da ordem
à
medida que se impõe.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – DECADÊNCIA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA RECONHECIDA EX OFFICIO – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITCMD E DO QUINHÃO POR HERDEIRO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, se extingue o direito de requerer mandado de segurança, devendo ser reconhecida a ocorrência da decadência. Em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, o Secretário de Estado de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação mandamental que questiona cobrança ITCMD. Para concessão da segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída.
Não se mostra possível verificar suposto equívoco na avaliação do bem realizada pelo Fisco Estadual para apuração da base de cálculo do ITCD sem a realização de dilação probatória. Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de instrução processual, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no caso dos autos. Sentença que indeferiu a inicial mantida.”.
(TJ/MT. N.U 1029473-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021).
(destaquei)

Dito isso, com a devida vênia ao parecer ministerial,
é incontroverso
que os apelantes não comprovaram a suposta violação de direito líquido e certo, razão pela qual a sentença de primeiro grau foi proferida corretamente
e não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024